Tribunal: TJMT
Processo: 1002769-09.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM MÁ-FÉ E CUSTAS PROCESSUAIS. INICIAL FUNDADA NO DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. ALTERAÇÃO DOS FATOS MODIFICATIVOS EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DIREITO CONSTITUTIVO. JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS COM COMPROVAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) PAGAMENTOS. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESTRIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito (R$ 133,64) e indenização por danos morais. Por outro lado, condenou a parte recorrente em litigância de má-fé, fixando no montante de 1% (um por cento), sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
Não sendo negada a relação jurídica, conforme explicitamente exposto na causa de pedir e no pedido constante na petição inicial, na qual é fundada no desconhecimento do débito negativado, incumbe ao autor à prova da adimplência.
Sem negativa do vínculo contratual com o lançamento de informação genérica, tem-se a delimitação da petição inicial, não podendo ser transmudada na presente fase sob a ótica da fragilidade de prova da contratação. Estabelecido, pois, os elementos identificadores da ação à luz princípio da adstrição ou congruência.
Demonstração no caso em concreto de 17 (dezessete) pagamentos registrados, bem ainda apresentação de faturas de consumo.
Ainda que haja divergência quanto à validade da prova via "print" na tela do computador, mas sem a assinatura do reclamante, o fato é que pode ser analisada de forma conjugada a outros elementos dos autos, porquanto as relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.
Conjunto probatório que induz à pactuação do vínculo negocial entre as partes.
Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359, do STJ.
Ausente prova de pagamento, deve ser reconhecido o exercício regular do direito da empresa em inserir os dados do consumidor inadimplente no órgão restritivo de crédito.
Litigância de má-fé reconhecida
Improcedência que deve ser mantida.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LINDOMAR JOSE DE SOUZA - CPF: 006.121.631-30 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020